Tribunal: TJDFT
Processo: 0714029-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 543-C do CPC/73 (recurso repetitivo), descabe a aplicação de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.
II - Não incide a multa diária em cumprimento de sentença que reconhece a obrigação de exibição de documentos, sobretudo porque, o art. 535, § 1o, do CPC, admite a busca e apreensão na hipótese de recusa da exibição.
III - Deu-se provimento ao recurso.